Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700868-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FLAVIA RENATA NEVES ALVARENGA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o despacho que intimou o DETRAN-DF para que cumprisse os termos da decisão de ID 92604949 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Aduz o agravante que a documentação constante do processo, em relação a qual há presunção de legitimidade, atesta que não houve apreensão do documento pela autarquia (id. 93318753). Conforme informações da Diretoria de Policiamento e Fiscalizacao de Transito anexadas, não houve retenção da carteira de habilitação da agravada, o que enseja a improcedência da pretensão quanto ao aspecto. Requer a concessao da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a imposição de multa da decisão que determinou a devolução da CNH ou a emissão da segunda via deste documento sem custos para a agravada, considerando a inexistência de qualquer probabilidade do direito invocado. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). “Ab initio” importante pontuar que contra a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que o DETRAN/DF promovesse a devolução da CNH autoral, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa, não houve a interposição de recurso. Somente com a fixação da multa, o agravante opôs embargos de declaração, para reagitar matéria preclusa. E, após a rejeição, interpôs o presente recurso. No presente recurso, o agravante ignora a preclusão e tenta levantar matéria objeto de decisão contra a qual não houve recurso. Aproveitando um despacho de fixação da multa para fazê-lo, o que não se admite, em razão da preclusão temporal e da ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, uma vez que não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho. Demais disso, o agravante não impugna o valor da multa, mas a decisão inicial já preclusa. Assim, não conheço do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator